Tribunal: STF
Processo: ARE 1241929
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5°, XLVI, DA CF. APLICAÇÃO DA SÚMULA 279/STF E DO TEMA 182 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O acórdão recorrido encontra-se consentâneo com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a sentença que aplica aos corréus a mesma pena-base, quando fundada em circunstâncias judiciais comuns a eles, não viola o princípio da individualização da pena. Precedentes.



    II – Para dissentir das instâncias ordinárias quanto à similitude das circunstâncias judiciais dos corréus, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. 



    III – Este Supremo Tribunal, no exame do AI 742.460-RG/RJ (Tema 182), da relatoria do Ministro Cezar Peluso, firmou entendimento de que a questão alusiva à ofensa aos arts. 5°, XLVI, e 93, IX, da Constituição, relativamente à fixação da pena, não possui repercussão geral, por tratar-se de matéria infraconstitucional.



    IV – Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento.